Tribunal: CARF
Processo: 19515.720205/2020-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2016
REMESSAS AO EXTERIOR. INCIDÊNCIA DO IRRF. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO IMPOSTO.
Não restaram comprovados os recolhimentos do IRRF que teriam sido efetuados sobre remessas ao exterior pagas a título de remuneração pela licença de acesso ao conteúdo de canais e programas de televisão contratados junto aos detentores dos direitos de exploração. Assim, conclui-se ser impossível dar guarida à tese recursal de que teria efetuado tais recolhimentos integralmente, principalmente quando, traçados os caminhos necessários à comprovação de tais pagamentos por parte da decisão recorrida, quedou-se inerte a Recorrente para complementar o arcabouço probatório do processo.

Assunto: Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE
Ano-calendário: 2016
CIDE - ROYALTIES. REMESSAS AO EXTERIOR. PAGAMENTOS RELATIVOS AO LICENCIAMENTO, ACESSO E REPRODUÇÃO DE CONTEÚDO DE CANAIS E PROGRAMAS DE TELEVISÃO. NÃO INCIDÊNCIA.
A chamada CIDE-Royalties, instituída pela Lei no 10.168/2000, não incide sobre remessas ao exterior pagas a título de remuneração pela licença de acesso ao conteúdo de canais e programas de televisão contratados junto aos detentores dos direitos de exploração. Referida CIDE está adstrita a Royalties pagos em decorrência da transferência de tecnologia, uso de marcas e exploração de patentes, bem assim sobre outras modalidades de aquisição ou transferência de tecnologia para além daquelas taxativamente previstas no caput do art. 2o da referida Lei, nada tendo a ver com valores pagos a título de licença para acesso e reprodução de conteúdo de canais e programas de televisão.
Corrobora esse entendimento as disposições contidas no Decreto no 4.195, de 11/04/2002, editado para regulamentar a Lei no 10.168/00, com as alterações introduzidas pela Lei no 10.332/01, ao prever que a contribuição incidirá sobre as importâncias remetidas a residentes ou domiciliados no exterior, a título de royalties ou remuneração, previstos nos contratos que tenham por objeto as materialidades objetivamente nele elencadas e que não abrangem quaisquer valores pagos a título de licença para acesso e reprodução de conteúdo de canais e programas de televisão.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720205/2020-95
ACÓRDÃO
1401-007.300 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
CLARO S/A

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2016
REMESSAS AO EXTERIOR. INCIDÊNCIA DO IRRF. FALTA DE COMPROVAÇÃO
DO PAGAMENTO DO IMPOSTO.
Não restaram comprovados os recolhimentos do IRRF que teriam sido
efetuados sobre remessas ao exterior pagas a título de remuneração pela
licença de acesso ao conteúdo de canais e programas de televisão
contratados junto aos detentores dos direitos de exploração. Assim,
conclui-se ser impossível dar guarida à tese recursal de que teria efetuado
tais recolhimentos integralmente, principalmente quando, traçados os
caminhos necessários à comprovação de tais pagamentos por parte da
decisão recorrida, quedou-se inerte a Recorrente para complementar o
arcabouço probatório do processo.
Assunto: Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE
Ano-calendário: 2016
CIDE - ROYALTIES. REMESSAS AO EXTERIOR. PAGAMENTOS RELATIVOS AO
LICENCIAMENTO, ACESSO E REPRODUÇÃO DE CONTEÚDO DE CANAIS E
PROGRAMAS DE TELEVISÃO. NÃO INCIDÊNCIA.
A chamada CIDE-Royalties, instituída pela Lei no 10.168/2000, não incide
sobre remessas ao exterior pagas a título de remuneração pela licença de
acesso ao conteúdo de canais e programas de televisão contratados junto
aos detentores dos direitos de exploração. Referida CIDE está adstrita a
Royalties pagos em decorrência da transferência de tecnologia, uso de
marcas e exploração de patentes, bem assim sobre outras modalidades de
aquisição ou transferência de tecnologia para além daquelas taxativamente
previstas no caput do art. 2o da referida Lei, nada tendo a ver com valores
Fl. 1210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.300 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720205/2020-95
2
pagos a título de licença para acesso e reprodução de conteúdo de canais e
programas de televisão.
Corrobora esse entendimento as disposições contidas no Decreto no 4.195,
de 11/04/2002, editado para regulamentar a Lei no 10.168/00, com as
alterações introduzidas pela Lei no 10.332/01, ao prever que a contribuição
incidirá sobre as importâncias remetidas a residentes ou domiciliados no
exterior, a título de royalties ou remuneração, previstos nos contratos que
tenham por objeto as materialidades objetivamente nele elencadas e que
não abrangem quaisquer valores pagos a título de licença para acesso e
reprodução de conteúdo de canais e programas de televisão.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário, tão somente para afastar a exigência da CIDE, e negar
provimento ao recurso de ofício.

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Claudio de Andrade Camerano,
Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Gustavo de Oliveira Machado
(substituto integral), Andressa Paula Senna Lisias, Luiz Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos que albergam o presente processo, reproduzo o Relatório
da decisão recorrida naquilo que nos interessa à apreciação do presente recurso.
A Defis (SP) formalizou autos de infração contra a interessada, com o intuito de
constituir créditos tributários de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), por R$
246.170.685,88, e Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (Cide) –
Remessas ao Exterior, por R$ 163.510.516,01, considerando valores constituídos
de principal e consectários legais até dezembro de 2020, referentes a remessas ao
exterior efetuadas em 2016.
Fl. 1211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.300 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720205/2020-95
3
A fiscalização considerou como compreendidos no conceito de royalties os
pagamentos realizados a título de licença para acesso ao conteúdo de canais e
programas de televisão, remetidos pela interessada ao exterior, uma vez que
decorreriam do uso do objeto contratado junto aos detentores dos direitos de
exploração. Entendeu que os valores deveriam sujeitar-se à incidência da Cide
(10%), nos termos do art. 2o, § 2o, da Lei 10.168/00, e do IRRF (15%), conforme
artigos 708 e 710 do RIR/99.
A interessada foi intimada dos autos de infração em 30/12/20 e apresentou
impugnação em 29/1/21.
A impugnante pede a extinção do crédito tributário pelas razões adiante
resumidas:
1) Quanto ao IRRF:
a) a exigência é insubsistente porque o recolhimento do tributo já foi efetuado –
inclusive a maior;
2) Quanto à Cide-Royalties:
a) parte das remessas ao exterior decorre da prestação de serviços financeiros e
são alheias ao objeto do lançamento;
b) as demais remessas, autuadas pelo fisco, remuneram a exploração de conteúdo
de criação própria das beneficiárias, sendo pagas ao criador da obra e, portanto,
não sendo consideradas royalties tributáveis, nos termos do art. 22, d, da Lei no
4.506/02;
c) as remessas relativas ao licenciamento de conteúdo de programação não
sofrem incidência da Cide-Royalties por não se enquadrarem nas hipóteses do art.
10 do Decreto 4.295/02 – a interpretação taxativa seria a única maneira de
conferir legitimidade sistêmica à cobrança da contribuição, sob pena de ferir a
referibilidade da contribuição; e
d) a cobrança cumulativa da Cide-Royalties e da Condecine-Remessas implica bis
in idem, o que é vedado pelo ordenamento jurídico brasileiro (cabível prevalecer a
incidência da Condecine-remessas, por uma questão de referibilidade).
A impugnante manifesta interesse pela realização de sustentação oral nas sessões
de julgamento do processo administrativo e pede que as intimações sejam feitas
exclusivamente em nome do advogado que nomeia.
Os autos foram então encaminhados à Delegacia de Julgamento da Receita Federal
do Brasil 10 – DRJ10, que proferiu o acórdão no 110-004.763 – 1a Turma, cuja ementa reproduzo
abaixo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2016
SESSÃO DE JULGAMENTO. SUSTENTAÇÃO ORAL.
Fl. 1212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.300 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720205/2020-95
4
A legislação processual tributária não contempla previsão para realização de
sustentação oral durante a sessão de julgamento administrativo de primeira
instância.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2016
EXPLORAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS. ROYALTIES.
Os rendimentos decorrentes da exploração de direito autoral classificam-se como
royalties, salvo se recebidos pelo autor ou criador da obra. A autoria
necessariamente recai sobre a pessoa natural que cria o bem ou a obra, não
sendo considerado autor a pessoa jurídica detentora dos direitos.
REMESSAS PARA O EXTERIOR. ROYALTIES. ALÍQUOTA DE 15%.
As importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas para o
exterior a título de royalties, a qualquer título estão sujeitas à incidência na fonte,
à alíquota de quinze por cento.
EXIGIBILIDADE. EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
O pagamento extingue a exigibilidade do crédito tributário.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE
Ano-calendário: 2016
EXPLORAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS. ROYALTIES.
Os rendimentos decorrentes da exploração de direito autoral classificam-se como
royalties, salvo se recebidos pelo autor ou criador da obra. A autoria
necessariamente recai sobre a pessoa natural que cria o bem ou a obra, não
sendo considerado autor a pessoa jurídica detentora dos direitos.
REMESSAS PARA O EXTERIOR. ROYALTIES. INCIDÊNCIA DA CIDE. ALÍQUOTA 10%.
O pagamento, o creditamento, a entrega, o emprego ou a remessa de royalties, a
qualquer título, a residentes ou domiciliados no exterior corresponde à hipótese
de incidência da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico, à alíquota
de dez por cento.
DECRETO. HERMENÊUTICA NO SISTEMA JURÍDICO.
Um decreto não pode fornecer interpretação que suprima a eficácia do conteúdo
expresso da lei.
CONSTITUCIONALIDADE DA INCIDÊNCIA SIMULTÂNEA DA CIDE com a CONDECINE.
APRECIAÇÃO EM SEDE ADMINISTRATIVA. DESCABIMENTO.
A discussão acerca de “bis in idem” na cobrança da CIDE sobre remessas ao
exterior e da CONDECINE é tema que versa sobre constitucionalidade de leis
tributárias, questão que escapa ao conhecimento da instância administrativa.
Impugnação Procedente em Parte
Fl. 1213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.300 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720205/2020-95
5
Crédito Tributário Mantido em Parte

Ainda insatisfeita com o resultado do julgamento realizado pela DRJ10, a
Recorrente apresentou o recurso voluntário de e-fls. 1.156/1.186, através do qual apresenta,
sinteticamente, os seguintes argumentos:
a) os 3,2% que remanesceram da exigência de IRRF decorre da indevida
desconsideração de recolhimentos já demonstrados documentalmente e do
não reconhecimento do recolhimento promovido conforme regime especial
de tributação previsto em lei. Veja-se que, dos 3,2% remanescentes (R$
3.840.051,93), a grande maioria (R$ 3.017.882,54) decorre de valores
remetidos em favor da (i) Warner Bross Entertainment Inc.; (ii) Aggregator
Media LLC.; e (iii) CPT Holding Inc., que aderiram a regimes especiais de
tributação expressamente previstos em lei.
Todas essas remessas foram devidamente tributadas. As remessas destinadas
às duas primeiras empresas se enquadram na hipótese do art. 13 do Decreto-
lei no 1.089/701, que prevê a incidência da alíquota de 25% sobre 30% da
base de cálculo (o chamado split do IR), e a remessa destinada à última
empresa se enquadra na alíquota de 15%, incidente, antes de setembro de
2006 sobre 100% da base de cálculo e, a partir de então, conforme hipótese
previsto pelo art. 72 da Lei no 9.430/962, sobre 30% da base de cálculo (o
chamado split do IR).
Apesar da alíquota majorada no caso das duas primeiras empresas, os
referidos programadores beneficiários das remessas optaram pela adoção dos
regimes previstos no art. 3o e 3o-A da Lei no 8.685/93, que dispõem sobre o
“abatimento de 70% (setenta por cento) do imposto devido, desde que
invistam no desenvolvimento de projetos de produção de obras
cinematográficas brasileira de longa-metragem de produção independente e
na co-produção de obras cinematográficas e videofonográficas brasileiras de
produção independente de curta, média e longas-metragens, documentários,
telefilmes e minisséries”.
Ou seja, a fim e a cabo, no tocante a essas remessas, 30% do tributo devido
mediante a aplicação das respectivas alíquotas deverá ser recolhido ao erário
público via DARF, sendo o restante (70%) recolhido em favor da Ancine.
Tomemos por exemplo a remessa efetuada à Warner Bross em 16.11.2016,
uma das operações mantidas pelo acórdão:
Fl. 1214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.300 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720205/2020-95
6

O primeiro resultado da apuração, conforme demonstrativo supra, é um saldo
devedor de R$ 156.619,92 – o qual foi integral e tempestivamente recolhido
pela Recorrente via DARF, conforme comprovante acostado ao anexo (doc. no
05 da Impugnação).
Veja-se, inclusive, que o código de receita acostado à DARF é o de no 5192
que, nos termos do Anexo único do Ato Declaratório Executivo CODAC no 20,
de 27 de março de 2009, acoberta os “casos de aquisição ou remuneração de
direitos relativos a exposição de obras audiovisuais ou estrangeiras, exceto os
direitos relativos a radiodifusão de sons e imagens e serviço de comunicação
eletrônica de massa por assinatura (art. 13 do Decreto-lei no 1.089, de 1970 e
art. 4o da Lei no 8.685, de 1993)”.
Para além, veja-se que no campo no 05 do documento (Referência) consta,
também em observância aos termos do referido ato declaratório, o código no
250000016, que se destina às hipóteses de “IRRF calculado à alíquota de 25%
(vinte e cinco por cento), com opção pelo incentivo de que trata o art. 3o da
Lei no 8.685, de 1993, inclusive nos casos de Paraísos Fiscais a que se refere o
art. 3o deste ADE”.
Demonstrado o pagamento, via DARF (doc. no 05 da impugnação), dos R$
156.619,62, o pagamento dos 70% vertidos em favor da Ancine (R$
365.445,78) constam com clareza solar no próprio sistema da agência,
destacando, inclusive, para qual projeto o valor pago foi direcionado. É
conferir um dos registros do sistema (doc. no 02 – compilado de registros):
Fl. 1215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.300 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720205/2020-95
7

Ainda assim, o acórdão manteve a infundada cobrança de R$ 313.239,24
referente ao período que, como se vê, é fruto de uma apuração equivocada,
que desconsidera o regime especial de tributação ao qual a Warner Bross
Entertainment, Inc. está vinculado. Isso porque a apuração se limitou a
aplicar a alíquota de 15% sob a base de R$ 2.088.261,59. É ver:

Ilustres Conselheiros(as), vejam que o IRRF foi devidamente recolhido de
acordo com regime especial de tributação ao qual estavam incluídas as
programadoras, sob uma alíquota de 25%, que é muito maior que os 15%
abstratamente aplicados pelo acórdão.
Caso as programadoras não tivessem aderido a tal regime especial, com o
intuito de incentivar os projetos audiovisuais culturais e nacionais
promovidos pela Ancine, como o “Meu álbum de amores (Ex eu não sou seu
cachorro não)” trazido acima, o IRRF não teria sido recolhido no valor total de
R$ 522.065,40 (mediante a aplicação da alíquota de 25% e que
invariavelmente foi a base utilizada para a aplicação do regime especial de
tributação mediante o split do IR) e sim em valor inferior (R$ 313.239,24)
conforme equivocadamente considerou o acórdão recorrido.
Ora, manter a infundada cobrança de R$ 313.239,24, diante do pagamento
de R$ 522.065,40, recolhido mediante regime tributário de alíquota mais
elevada, é punir injustamente quem legitimamente se dispôs a fomentar a
indústria audiovisual nacional!
O mesmo equívoco se repetiu em relação à empresa Aggregator Media LLC
também inserida, assim como a Warner Bross Entertainment Inc., em regime
Fl. 1216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.300 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720205/2020-95
8
especial de tributação previsto em lei, consoante as declarações em anexo
(doc. no 03), sendo a Recorrente apenas informada dessa opção para que
faça o split do IR, cujos comprovantes (doc. no 05 da Impugnação e doc. no
02, cit.), demonstram o escorreito recolhimento do IRRF – a evidenciar, desde
logo, que, dos 3,2% remanescentes (R$ 3.840.051,93), a grande maioria (R$
3.017.882,54) deve ser prontamente decotada.
Quanto às duas remessas destinadas à CPT Holding Inc. destacadas pelo
acórdão recorrido; (i) a primeira, referente a março de 2016, foi recolhida
antes da adesão da programadora ao benefício previsto no art. 3o-A da Lei no
8.685/93 c/c art. 72 da Lei no 9.430/96, razão pela qual o IRRF foi recolhido
integralmente em DARF (doc. no 05 da Impugnação) no valor de R$
541.478,95, valor muito próximo ao exigido pelo acórdão, sendo, inclusive,
ligeiramente maior. É ver:

Com relação à remessa destinada à CPT Holding Inc., referente ao mês de
setembro de 2016, quando a programadora já havia aderido ao regime
previsto no art. 3o-A da Lei no 8.685/93 c/c art. 72 da Lei no 9.430/96, o IRRF
foi regularmente recolhido, à alíquota de 15%.
Ou seja, da base de R$ 1.939.518,55, 30% foi recolhida em DARF a uma
alíquota de 15%, nos termos do art. 72 da Lei no 9.430/96. Vejamos:

Vejamos a DARF (doc. no 05 da Impugnação) correlata:

Mais uma vez, o que se vê é o regular recolhimento do montante em parcela,
inclusive, ligeiramente maior que o legalmente exigido.
Não bastasse, o restante do valor (R$ 822.169,39), decorrente das remessas
realizadas à DLA Inc., à Turner Broadcasting e à Bloomberg, foi recolhido e
está lastreado na documentação já apresentada no presente feito (doc. no 05
da Impugnação), bem como no sistema da própria Ancine (doc. no 02, cit.).
Tomemos o exemplo da DLA Inc., que corresponde à maior parcela:
Fl. 1217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.300 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720205/2020-95
9
(...)
Ora, o que se percebe, em verdade, é um pagamento ligeiramente a maior do
valor relativo a 14/03/2016 pela Recorrente, que, diante do comprovante e de
sua vinculação aos sistemas da Ancine, revelam, invariavelmente, que o
recolhimento ocorreu e não pode ser desconsiderado, sobretudo se pago a
maior, como nos valores em voga.
Portanto, tal qual até aqui evidenciado, não há que se falar em recolhimento
a menor do imposto, sendo que, no período autuado, a Recorrente promoveu
a regular retenção do IRRF, tal como devido, sobre cada uma das remessas –
tendo efetuado, aliás, recolhimento a maior do que aquele que seria devido
segundo a adequação dos critérios fiscais.
E, como bem tem ciência este eg. CARF, a principal e mais intuitiva causa de
extinção do crédito tributário, conforme preceitua o art. 156, I do CTN, é o
pagamento. Ou seja, a fim e a cabo, o crédito em cobrança encontra-se
extinto, o que evidencia, a não mais poder, a insubsistência do lançamento
no tocante a essa parcela.
b) no tocante à exigência de CIDE-Royalties;
a. incluiu, na base de cálculo da autuação, valores decorrentes de remessas
alheias às materialidades autuadas, o que faz com que, segundo a Teoria dos
Motivos Determinantes, seja o lançamento destituído de objeto e, por
conseguinte, insubsistente – segundo a Recorrente, a matéria objeto da autuação
refere-se a incidência da CIDE-Royalties sobre remessas pagas “a título de licença
para acesso ao conteúdo de canais e programas de televisão”, as quais, segundo
seu entendimento, se enquadrariam “no conceito de ‘royalties’” e, por isso,
estariam sujeitas à incidência da contribuição. Entretanto, foram incluídas na base
de cálculo da contribuição remessas de natureza diversa, relativas a serviços
financeiros referentes ao monitoramento de movimentações em bolsa de
valores, estando, portanto, fora do objeto do lançamento (caso do pagamento
feito à BLOOMBERG, no dia 07.12.2016).
A DRJ teria tangenciado a respeito de tal alegação, sob a justificativa de que
“as provas apresentadas não afastam a pertinência dos pagamentos realizados
para serviços de exploração de direito autoral” e que “não há amparo seguro para
anular as informações apresentadas na planilha produzida empresa”. Ora, sendo
ou não pertinente o pagamento de Cide na hipótese, não poderia ser cobrada ou
discutida na presente autuação, cujo motivo determinante é apurar a incidência
da Cide sobre remessas pagas “a título de licença para acesso ao conteúdo de
canais e programas de televisão”.
Ou seja, está-se a cobrar tributo sobre materialidades alheias ao objeto da
autuação. Trata-se de constatação que, per se, impõe a exclusão da parcela a eles
referente. Isso porque a Administração Pública deve observar a Teoria dos
Motivos Determinantes, que vincula os atos administrativos aos motivos
Fl. 1218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.300 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720205/2020-95
10
expressos na sua fundamentação. Como não se pode alterar os critérios jurídicos
do lançamento – prática terminantemente vedada pelo art. 146 do CTN6 – é
preciso, nesse ponto, declarar a nulidade do ato.
Portanto, restando evidenciado que foram incluídas na base de cálculo da
autuação materialidades alheias ao objeto do lançamento, impõe-se, por
consequência, o reconhecimento da insubsistência da parcela a elas referente;
b. em relação ao conteúdo produzido pelas programadoras estrangeiras
(conteúdo próprio), os valores remetidos não têm natureza de royalties, já que
pagos ao autor/criador da obra, nos termos do art. 22, “d” da Lei no 4.506/64 - A
fim de caracterizar como royalties as remessas efetuadas para o exterior, o
acordão vergastado afirmou que, “no direito brasileiro, autor é a pessoa física,
natural, criadora da obra, por isso as remessas às empresas programadoras têm
natureza de Royalties e sujeitam-se à incidência da CIDE”. Linhas adiante, o
acórdão reconhece que “o fato de o autor somente ser pessoa física não impede a
proteção de direitos autorais a uma pessoa jurídica”. Não obstante, uma leitura
isolada (e equivocada) do caput do art. 11, da Lei 9.610/98, conduz à manutenção
da cobrança de contribuição sob os direitos, cuja exploração foi remunerada pelas
remessas referentes a obras cinematográficas audiovisuais. Nada mais
equivocado, uma vez que, ao contrário do consignado pelo referido Acórdão, a
pessoa jurídica possui autoria objetiva sobre as obras coletivas por ela criadas.
A CIDE-Royalties tem por fato gerador a remessa, o ato de pagar, creditar,
empregar ou remeter royalties ao exterior, conceito positivado na Lei 4.506/64.
Da referida norma, conclui-se que os valores percebidos com a exploração do
direito autoral não serão classificados como royalties quando percebidos por
pelo(a) “autor(a) ou criador(a) do bem ou obra”. Isso porque a remessa ao autor
ou criador da obra é mera compensação ou retribuição paga pela exploração
econômica de sua obra que, por expressa ressalva legal, não é tributada pela
CIDE-royalties.
Cumpre saber, portanto, se as pessoas jurídicas que receberam as
remessas ora autuadas são ou não consideradas autoras ou criadoras das obras
coletivas que criaram. Uma leitura atenta e sistemática da própria Lei no 9.610/98
(Lei de Direitos Autorais) evidencia esse reconhecimento de autoria da pessoa
jurídica criadora. Segundo o parágrafo único do seu art. 11:
Art. 11. Parágrafo único: “A proteção concedida ao autor poderá aplicar-se
às pessoas jurídicas nos casos previstos nesta Lei”.
E, de fato, a própria lei prevê o caso de autoria da pessoa jurídica, em se
tratando de obra coletiva, como são as obras cinematográficas: Art. 5o, VIII, h)
[obra] coletiva [é aquela] criada por iniciativa, organização e responsabilidade de
uma pessoa física ou jurídica, que a publica sob seu nome ou marca e que é
constituída pela participação de diferentes autores, cujas contribuições se fundem
numa criação autônoma;
Fl. 1219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.300 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720205/2020-95
11
Para não restar dúvidas, resume-se: o parágrafo único prevê que se aplica o
direito de autor às pessoas jurídicas nos casos previstos na lei, e a lei
expressamente prevê que as obras coletivas são, de fato, criadas por uma pessoa
jurídica, sendo esta, por consequência, sua criadora e/ou autora.
A referida previsão legal, somada ao parágrafo único do art. 11, evidencia
com clareza que a pessoa jurídica pode ser criadora de obra coletiva, o que
intitula o seu direito de paternidade, enquanto direito moral de autor. E é fato
incontroverso que os direitos cuja exploração foi remunerada pelas demais
remessas autuadas no presente lançamento são referentes a obras coletivas
audiovisuais10, de autoria objetiva da pessoa jurídica criadora.
Para além, o Código Civil, em seu artigo 5211, já assegura que se aplica “às
pessoas jurídicas, no que couber, a proteção dos direitos da personalidade” e, ao
assim fazê-lo, reforça ainda mais o reconhecimento dos direitos de paternidade
da pessoa jurídica também já assegurados pelo art. 5o, VIII, “h”, da Lei dos Direitos
Autorais.
As obras cinematográficas, os filmes, as novelas e os seriados simplesmente
não existiriam sem a sua criação pela pessoa jurídica que organizou, coordenou,
produziu e dirigiu todo o seu processo criativo. É, pois, uma autoria objetiva, e
não subjetiva, com o direito de paternidade e titularidade originária assegurado.
Esse é o entendimento à luz da Constituição Federal (art. 5o, XXVIII, ‘b’) que
prevê às pessoas jurídicas a garantia do “direito de fiscalização e aproveitamento
econômico das obras que criarem ou de que participarem aos criadores” – sejam
os criadores pessoas físicas ou jurídicas. Aliás, o art. 5o, X, da Constituição, já
reconheceu os direitos de personalidade das “pessoas”, sem distingui-las em
físicas ou jurídicas.
Nesse sentido é a norma que exclui do conceito de royalties os valores
percebidos pelo autor ou criador da obra, para fins de incidência da CIDE-
royalties (art. 22, “d”, da Lei no 4.506/64). Cita jurisprudência do STJ a respeito e
arremata: Em outras palavras, reconheceu o Tribunal – em consonância com a
legislação e com a Constituição – que a pessoa jurídica, enquanto criadora, é
titular dos direitos autorais, cuja exploração lhe dá direito à percepção da
retribuição por fato próprio; por isso, os valores remetidos visam remunerá-la e
não remunerar a exploração de trabalho alheio.
E é justamente esse o caso das remessas em discussão. Trata-se de
retribuições que remuneram programadoras que, mais que simplesmente
explorar direitos autorais alheios, produzem / criam conteúdo através da
iniciativa, organização, gerenciamento e assunção da responsabilidade pela
publicação, divulgação e pela viabilização, por meios e responsabilidade
próprios, da externalização da obra.
Fl. 1220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.300 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720205/2020-95
12
Por isso, as remessas a elas dirigidas relacionadas a conteúdo próprio
direcionam-se às verdadeiras criadoras da obra (confira-se, por amostragem, as
declarações das programadoras estrangeiras – doc. no 09 da Impugnação);
c. as remessas relativas a licenciamento de conteúdo de programação não
sofrem a incidência da CIDE-Royalties, tendo em vista que não se enquadram em
qualquer uma das hipóteses taxativamente elencadas no art. 10 do Decreto no
4.195/02 - Ainda que as remessas em discussão constituíssem royalties, o que,
como já demonstrado, não é o caso, seguiria insustentável a exigência fiscal.
Veja-se que, quanto ao caráter taxativo do art. 10 do Decreto no 4.195/02,
que atua como limitador ao alcance da Lei, a r. decisão considerou inaplicável a
interpretação à presente situação, ao fundamento de que “o rol apresentado no
decreto não é taxativo” e “consiste em lista meramente exemplificativa de
contratos que ensejam na incidência da contribuição” não se admitindo que “o
decreto possa fornecer interpretação que suprima a eficácia do conteúdo expresso
na lei.” (fls. 1.139).
Noutras palavras, entendeu o acórdão recorrido, em verdade, que a
delimitação que o decreto promoveu das situações a serem consideradas como
fato gerador da CIDE-Royalties, poderia ser simplesmente desconsiderada, para
que somente o art. 2o da Lei no 10.168/00 regulamentasse, diretamente, a
matéria, ainda que tenha admitido que “a finalidade do decreto seria regular a fiel
execução da lei”. Ora, decreto é também fonte de normas, as quais, em regra, são
inseridas no sistema jurídico justamente para promover a fiel execução das leis
(art. 84, IV, CR/88). Se determinado decreto (leia-se: Decreto no 4.195/02)
especificou o alcance de lei a ele preexistente (leia-se: Lei no 10.168/00, com
redação dada pela Lei no 10.332/01), assim o fez objetivando sua fiel execução.
Espera-se, portanto – e isso vale sobretudo às pessoas físicas e jurídicas
jurisdicionadas –, pelo dever de coerência jurídica19, que, ao se agir em
conformidade ao decreto, esteja-se cumprindo fielmente a lei.
Ao desconsiderar a regulamentação trazida pelo decreto da Presidência da
República, o Fisco toma e mantém a premissa de que “a incidência da
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE) na contratação de
serviços técnicos prestados por residentes ou domiciliados no exterior prescinde
da ocorrência de transferência de tecnologia”.
O raciocínio, contudo, com todas as vênias, desconsidera significativa – e
relevantíssima – parcela do arcabouço jurídico que revolve a contribuição.
É por deveras sabido que a Lei no 10.168/00 instituiu a CIDE “destinada a
financiar o Programa de Estímulo à Integração UniversidadeEmpresa para o
Apoio à Inovação”, sendo, originalmente, “devida pela pessoa jurídica [i]
detentora da licença de uso ou [ii] adquirente de conhecimentos tecnológicos,
bem como [iii] aquela signatária de contratos que impliquem transferência de
tecnologia, firmados com residentes ou domiciliados no exterior” (art. 2o).
Fl. 1221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.300 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720205/2020-95
13
Posteriormente, a Lei no 10.332, de 19.12.2001 previu que, a partir de
01.01.2002, tal CIDE passou a “ser devida também pelas [iv] pessoas jurídicas que
pagarem, creditarem, entregarem, empregarem ou remeterem royalties, a
qualquer título, a beneficiários residentes ou domiciliados no exterior” – o que
foi feito com o acréscimo do §2o, sobre o qual recai a fixação do Fisco, ao referido
dispositivo.
Até aqui, o histórico normativo da contribuição é incontroverso. Ocorre que,
após a edição da Lei no 10.332, de 19.12.2001, foi editado pelo “PRESIDENTE DA
REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, alínea
‘a’, da Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei no 10.168, de 29 de
dezembro de 2000”, o Decreto no 4.195, de 11.04.2002, que, em seu art. 10,
dispõe o seguinte:
“Art. 10. A contribuição de que trata o art. 2o da Lei no 10.168, de 2000,
incidirá sobre as importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou
remetidas, a cada mês, a residentes ou domiciliados no exterior, a título de
royalties ou remuneração, previstos nos respectivos contratos, que tenham
por objeto:
I - fornecimento de tecnologia;
II - prestação de assistência técnica:
a) serviços de assistência técnica;
b) serviços técnicos especializados;
III - serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes; IV -
cessão e licença de uso de marcas; e
V - cessão e licença de exploração de patentes.”
Em resumo didático, prevê o dispositivo: a contribuição incidirá sobre as
importâncias remetidas a residentes ou domiciliados no exterior, a título de
royalties ou remuneração, previstos nos contratos que tenham por objeto as
materialidades objetivamente elencadas. A partir daí, lista os 05 (cinco) objetos
contratuais sobre os quais incidirá a CIDE-Remessa. Não restando configurada,
ao menos, uma delas – como, in casu – não há que se falar na incidência do
tributo.
A questão é de simplicidade hialina. Se o Fisco não logrou êxito em
demonstrar a ocorrência de qualquer dessas hipóteses – como, aliás, sequer se
deu ao trabalho de tentar – então não restou, nos termos do art. 142 do CTN,
determinada a matéria tributável, o que, per se, destitui de qualquer substrato o
presente lançamento.
Em síntese, o raciocínio Fiscal denota o arcaico entendimento de que: (i)
não poderia o decreto interferir nas ou restringir as disposições de lei, tendo em
vista que (ii) seria norma meramente secundária e que, por fim, o (iii) o conjunto
normativo conduziria ao entendimento por uma listagem não taxativa. Com todo
Fl. 1222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.300 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720205/2020-95
14
o respeito, todas as premissas fiscais são absolutamente equivocadas. Passa a
discorrer, então, sobre a natureza dos decretos, sua validade e aplicabilidade ao
caso concreto.
Cita, também a jurisprudência do CARF - É esse, aliás, o entendimento
manifestado por este eg. CARF que, ao se debruçar sobre a matéria, firmou o
entendimento de que “a CIDE-Remessas possui fundamento de sua incidência
nos setores econômicos que foram estimulados quando de sua criação pela Lei
10.168/2000 e pelo próprio Decreto regulamentar. Além disso, o Decreto Federal
4.195/2002 é claro em definir taxativamente somente as remessas de royalties”
(Acórdão n. 3401-003.833 Rel. TIAGO GUERRA MACHADO. Julgado em
28/06/2017. Publicado em 02/10/2017. Em sentido análogo, vide: Acórdão n.
3302-007.622. Rel. JORGE LIMA ABUD. Julgado em 22/10/2019. Publicado em
14/11/2019. Acórdão n. 3401-003.802. Rel. TIAGO GUERRA MACHADO. Julgado
em 25/05/2017. Publicado em 14/08/2017);
d. a cobrança cumulativa da CIDE–Royalties e da CONDECINE implica bis in
idem, o que é vedado pelo ordenamento jurídico brasileiro, sendo despiciendo o
juízo de constitucionalidade para o afastamento da duplicidade, bastando a não
aplicação da norma instituidora da CIDE-Royalties às materialidades já oneradas
pela CONDECINE - ao enfrentar a questão, a d. Delegacia de Julgamento manteve
a cobrança por entender que; (i) “a única forma de dar provimento à impugnação
seria pela negativa de aplicação da lei vigente devido a inconstitucionalidade
hipótese vedada aos órgãos administrativos” e; (ii) a CRFB/88 “não estabelece
qualquer vedação à incidência de mais de uma contribuição sobre determinada
riqueza passível de tributação”, valendo-se do exemplo da Contribuição ao
PIS/Pasep e a Cofins. Contudo, esse entendimento não merece prosperar, pois a
prática do bis in idem é vedada pelas mais diversas perspectivas pelo
ordenamento jurídico-tributário brasileiro – frisa-se – e a sua constatação
prescinde de juízo de constitucionalidade. Não por outra razão, oportunizada a
este eg. CARF julgar a matéria, concluiu-se que “não é possível a exigência da
CIDE/ royalties sobre os mesmos fatos que baseiam a incidência da CONDECINE,
devendo prevalecer a incidência da CONDCINE, por ser mais específica (Conselho
de Contribuintes. Acórdão no 303-35.834, Processo no 18471.001428/2007-73,
Rel. Consa. Vanessa Albuquerque, 3a Câmara. Jul. 10.12.2008, Pub. 18.12.2008).
Para mais, o paralelo traçado pelo acórdão recorrido entre a incidência
concomitante das contribuições interventivas em voga com a incidência
simultânea da contribuição ao PIS e da Cofins é equivocada, data venia, posto
que essas visam financiar setores sociais específicos, que não se confundem.
Enquanto a contribuição ao PIS é destinada ao financiamento da promoção à
integração social do empregado, a COFINS é uma contribuição para o
financiamento da Seguridade Social. Ou seja, trata-se de objetivos distintos! As
contribuições interventivas em voga, por sua vez, estão intervindo no mesmo
setor econômico duas vezes sem qualquer razão. Ora, já existe uma contribuição
destinada exclusivamente ao setor econômico da Recorrente, sendo
Fl. 1223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.300 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720205/2020-95
15
desarrazoado onerá-la ainda mais com a instituição de novas exigências, dessa
vez, para o desenvolvimento de áreas que em nada se relacionam com a sua
atividade econômica.
Portanto, a fim e a cabo, levando-se em conta que a CONDECINE é o tributo
mais específico, que guarda referibilidade com o setor audiovisual, apenas essa
contribuição deve incidir sobre as remessas relativas ao licenciamento de
conteúdo de programação, de modo que a presente autuação deve ser
integralmente cancelada também por essa razão.
Após, vieram os autos para este Conselheiro relatar e votar.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e sua matéria se enquadra na competência
deste Colegiado. Os demais pressupostos de admissibilidade igualmente foram atendidos.
Como vimos no Relatório, o presente processo alberga autuações tendo por objeto
o Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF e a Contribuição de Intervenção no Domínio
Econômico - CIDE incidentes sobre remessas ao exterior pagas a título de remuneração pela
licença de acesso ao conteúdo de canais e programas de televisão contratada junto aos
detentores dos direitos de exploração. Entendeu a Fiscalização que tais valores deveriam se
sujeitar à incidência da CIDE (10%), nos termos do art. 2o, § 2o, da Lei no 10.168/2000 e do IRRF
(15%), conforme os arts. 708 e 710 do RIR/99.

Da autuação relativa ao IRRF
A DRJ10, responsável pela apreciação da impugnação apresentada pela ora
Recorrente, afastou praticamente a totalidade da exigência relativa ao IRRF (97%), pois considerou
comprovado o pagamento do IRRF após o batimento realizado entre os valores declarados em
DCTF e os recolhimentos confirmados pela Receita Federal, conforme os demonstrativos de e-fls.
1.110/1.124.
Restaram sem a comprovação apenas 3,2% do total dos valores exigidos pelo auto
de infração, sob a justificativa, conforme a DRJ10 de que:
A defesa alega que Darfs vinculados às remessas para a Warner Bros, CPT Holding
e Aggregator (a maior parte vinculada ao código de receita 5192) teriam o
abatimento autorizado pelo art. 3o-A da Lei 8.685/93 no percentual de 70%.
Contudo, eles não podem ser referendados. Quase nunca foi possível estabelecer
a identificação precisa de seus montantes como sendo resultantes da aplicação
Fl. 1224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.300 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720205/2020-95
16
de 30% sobre os valores em reais das remessas ao exterior. De outra parte, a
prova de projeto de investimento na co-produção de obras audiovisuais
cinematográficas brasileiras de produção independente, previamente aprovado
pelo Ministério da Cultura, não foi apresentada, sendo ela condição para o
abatimento, e tampouco foi comprovado depósito em conta de aplicação
financeira especial, no Banco do Brasil, em nome do investidor estrangeiro, por
meio de guia própria aprovada pela Ancine, na data da ocorrência do fato
gerador do imposto, como orienta a Instrução Normativa SRF 267/02.
Pois bem. A Recorrente reitera a argumentação de que todas as remessas foram
devidamente tributadas. Para tanto, tenta demonstrar o cálculo que procedeu para apurar o
imposto devido, com o correspondente DARF recolhido; também junta ao recurso telas do sistema
da Ancine que comprovariam o depósito dos 70% do tributo devido e que teriam sido
direcionados ao “desenvolvimento de projetos de produção de obras cinematográficas brasileira
de longa-metragem de produção independente e na co-produção de obras cinematográficas e
videofonográficas brasileiras de produção independente de curta, média e longas-metragens,
documentários, telefilmes e minisséries”, conforme o disposto nos arts. 3o e 3o-A da lei no
8.685/93, abaixo reproduzido:
Art. 3o Os contribuintes do Imposto de Renda incidente nos termos do art. 13 do
Decreto-Lei no 1.089, de 1970, alterado pelo art. 2o desta Lei, poderão beneficiar-
se de abatimento de 70% (setenta por cento) do imposto devido, desde que
invistam no desenvolvimento de projetos de produção de obras cinematográficas
brasileiras de longa metragem de produção independente, e na co-produção de
telefilmes e minisséries brasileiros de produção independente e de obras
cinematográficas brasileiras de produção independente. (Redação dada pela
Lei no 10.454, de 13.5.2002)
(...)
Art. 3o-A. Os contribuintes do Imposto de Renda incidente nos termos do art. 72
da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, beneficiários do crédito, emprego,
remessa, entrega ou pagamento pela aquisição ou remuneração, a qualquer
título, de direitos, relativos à transmissão, por meio de radiodifusão de sons e
imagens e serviço de comunicação eletrônica de massa por assinatura, de
quaisquer obras audiovisuais ou eventos, mesmo os de competições desportivas
das quais faça parte representação brasileira, poderão beneficiar-se de
abatimento de 70% (setenta por cento) do imposto devido, desde que invistam no
desenvolvimento de projetos de produção de obras cinematográficas brasileira de
longa-metragem de produção independente e na co-produção de obras
cinematográficas e videofonográficas brasileiras de produção independente de
curta,
média
e
longas-metragens,
documentários,
telefilmes
e
minisséries. (Incluído pela Lei no 11.437, de 2006).
A decisão recorrida havia indeferido as alegações da Recorrente quando da
impugnação, relativamente a esses valores que ainda pendiam de comprovação, pontuando que
Fl. 1225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.300 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720205/2020-95
17
não teria sido possível estabelecer a identificação precisa dos montantes alegadamente recolhidos
como sendo resultantes da aplicação de 30% sobre os valores em reais das remessas ao exterior.
Também assentou a decisão recorrida que a prova de projeto de investimento na co-produção de
obras audiovisuais cinematográficas brasileiras de produção independente, previamente aprovado
pelo Ministério da Cultura, não teria sido apresentada, sendo ela condição para o abatimento, e
tampouco teria ficado comprovado o depósito em conta de aplicação financeira especial, no
Banco do Brasil, em nome do investidor estrangeiro, por meio de guia própria aprovada pela
Ancine, na data da ocorrência do fato gerador do imposto, conforme disporia a Instrução
Normativa SRF 267/02.
Vejam o teor da citada Instrução Normativa SRF no 267/02 a respeito:
Investidor Estrangeiro
Art. 31. Os produtores, distribuidores ou intermediários no exterior poderão
beneficiar-se de abatimento de setenta por cento do imposto devido à alíquota de
25% (vinte e cinco por cento) sobre as importâncias que lhes forem pagas,
creditadas, empregadas, entregues ou remetidas, decorrentes da aquisição,
importação a preço fixo ou da exploração de obras audiovisuais estrangeiras em
todo o território nacional, desde que invistam no desenvolvimento de projetos de
produção de obras cinematográficas brasileiras de longa metragem de produção
independente, e na co-produção de telefilmes e minisséries brasileiros de
produção independente e de obras cinematográficas brasileiras de produção
independente.
Parágrafo único. O abatimento do imposto de renda na fonte aplicar-se-á
exclusivamente a projetos previamente aprovados pela Ancine.
Art. 32. No caso de opção pelo incentivo fiscal referido no art. 31, a fonte
pagadora do rendimento deverá:
I - depositar, por meio de guia própria, aprovada pela Ancine, na data da
ocorrência do fato gerador do imposto, o valor correspondente ao abatimento,
em conta de aplicação financeira especial, no Banco do Brasil S.A, em nome do
investidor estrangeiro.
II - recolher ao Tesouro Nacional a parcela correspondente a trinta por cento do
IRRF, mediante Darf, na data da ocorrência do fato gerador do imposto, sob o
código 5192.
§ 1o Para efeito da remessa do rendimento, deverá ser apresentada ao Banco
Central do Brasil comprovação do depósito e do recolhimento do imposto.
§ 2o Os rendimentos decorrentes dos depósitos em conta de aplicação financeira
especial, de que trata o inciso I, são tributados exclusivamente na fonte à alíquota
de vinte por cento.
Art. 33. Os rendimentos pagos, creditados, empregados, entregues ou remetidos
para o exterior, a investidor estrangeiro, decorrentes da exploração das obras
Fl. 1226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.300 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720205/2020-95
18
audiovisuais cinematográficas produzidas com recursos de que trata o art. 31 são
tributados exclusivamente na fonte à alíquota de quinze por cento.
Parágrafo único. Os rendimentos mencionados no caput sujeitam-se à incidência
do imposto na fonte à alíquota de 25% (vinte e cinco porcento) quando recebidos
por residentes em país que não tribute a renda ou que a tribute à alíquota de vinte
por cento.
Assim, s.m.j., creio que a Recorrente não se desincumbiu, pelo menos através dos
documentos apresentados até o momento, de comprovar a existência e a realização, por parte das
empresas situadas no exterior, dos projetos de investimento na co-produção de obras audiovisuais
cinematográficas brasileiras de produção independente a que se refere a legislação já citada; não
há provas nos autos da aprovação por parte do Ministério da Cultura de tais projetos, nem
constam do processo a abertura e/ou existência de conta específica de aplicação financeira
especial aberta no Banco do Brasil em nome do investidor estrangeiro. Os comprovantes de
depósito juntados pela Recorrente não suprem tais requisitos.
Assim também as telas do sistema que pertenceriam à Ancine não se revestem de
provas hábeis para fazer a prova exigida de tais depósitos/investimentos. Não há, em relação a
esses documentos, como checar a sua veracidade, pois nem o endereço na internet de onde
teriam sido extraídos tais dados foram apresentados. Diga-se, de passagem, que este Relator
tentou acessar o sítio na internet de propriedade da Ancine, mas não obteve sucesso no intento
de validar os referidos documentos.
A Autoridade Julgadora de primeira instância indicou os caminhos a serem
percorridos pela Contribuinte para fazer a prova do seu direito, entretanto, neste ponto, falhou a
Recorrente. Assim, creio persistirem as impropriedades em relação à comprovação do IRRF que
seria devido sobre as parcelas autuadas ainda remanescentes do lançamento original efetuado,
razão pela qual nego provimento ao recurso em relação ao IRRF.
Outrossim, em relação ao recurso de ofício, que tem por objeto aproximadamente
97% do valor lançado do IRRF, não temos nenhum reparo à decisão recorrida, que foi muito feliz
na conciliação efetuada por iniciativa da própria Autoridade Julgadora e que resultou nos
demonstrativos de e-fls. 1.120/1.124.
Portanto, nego provimento também ao recurso de ofício.

Da autuação relativa à CIDE
Já em relação ao lançamento efetuado para exigir a CIDE sobre tais remessas, creio
assistir razão à Recorrente.
A Contribuinte foi autuada, sendo-lhe exigida a Contribuição de Intervenção sobre o
Domínio Econômico – CIDE, sobre a mesma base de cálculo do IRRF. Segundo a Autoridade Fiscal,
“os valores pagos a título de licença para acesso ao conteúdo de canais e programas de televisão
Fl. 1227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.300 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720205/2020-95
19
se enquadram no conceito de “royalties”, pois se referem a pagamentos pelo uso do objeto
contratado aos detentores dos direitos de exploração”. A autuação foi fundamentada no disposto
no § 2o do art. 2o da Lei no 10.168/2000, abaixo reproduzido:
Art. 2o Para fins de atendimento ao Programa de que trata o artigo anterior, fica
instituída contribuição de intervenção no domínio econômico, devida pela pessoa
jurídica detentora de licença de uso ou adquirente de conhecimentos tecnológicos,
bem como aquela signatária de contratos que impliquem transferência de
tecnologia, firmados com residentes ou domiciliados no exterior. (Vide Decreto no
6.233, de 2007) (Vide Medida Provisória no 510, de 2010)
§ 1o Consideram-se, para fins desta Lei, contratos de transferência de tecnologia
os relativos à exploração de patentes ou de uso de marcas e os de fornecimento de
tecnologia e prestação de assistência técnica.
§ 1o-A. A contribuição de que trata este artigo não incide sobre a remuneração
pela licença de uso ou de direitos de comercialização ou distribuição de programa
de computador, salvo quando envolverem a transferência da correspondente
tecnologia. (Incluído pela Lei no 11.452, de 2007)
§ 2o A partir de 1o de janeiro de 2002, a contribuição de que trata o caput deste
artigo passa a ser devida também pelas pessoas jurídicas signatárias de contratos
que tenham por objeto serviços técnicos e de assistência administrativa e
semelhantes a serem prestados por residentes ou domiciliados no exterior, bem
assim pelas pessoas jurídicas que pagarem, creditarem, entregarem,
empregarem ou remeterem royalties, a qualquer título, a beneficiários
residentes ou domiciliados no exterior. (Redação da pela Lei no 10.332, de 2001)
§ 3o A contribuição incidirá sobre os valores pagos, creditados, entregues,
empregados ou remetidos, a cada mês, a residentes ou domiciliados no exterior, a
título de remuneração decorrente das obrigações indicadas no caput e no §
2o deste artigo. (Redação da pela Lei no 10.332, de 2001)
§ 4o O pagamento da contribuição será efetuado até o último dia útil da quinzena
subseqüente ao mês de ocorrência do fato gerador.
§ 4o A alíquota da contribuição será de 10% (dez por cento). (Redação da pela Lei
no 10.332, de 2001)
(...)

Já a Recorrente considera tal entendimento equivocado, pois ao seu ver, a CIDE não
incidiria sobre tais remessas. Fundamenta sua defesa em alguns pilares, mas os principais seriam
os seguintes:
1) os valores remetidos não teriam natureza de royalties, já que pagos ao
autor/criador da obra, nos termos do art. 22, “d” da Lei no 4.506/64;
Fl. 1228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.300 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720205/2020-95
20
2) A CIDE-Royalties tem por fato gerador a remessa, o ato de pagar, creditar,
empregar ou remeter royalties ao exterior, conceito positivado na Lei 4.506/64.
Da referida norma, conclui-se que os valores percebidos com a exploração do
direito autoral não serão classificados como royalties quando percebidos por
pelo(a) “autor(a) ou criador(a) do bem ou obra”;
3) As remessas relativas a licenciamento de conteúdo de programação não sofrem
a incidência da CIDE-Royalties, tendo em vista que não se enquadram em
qualquer uma das hipóteses taxativamente elencadas no art. 10 do Decreto no
4.195/02 - Ainda que as remessas em discussão constituíssem royalties, o que,
como já demonstrado, não é o caso, seguiria insustentável a exigência fiscal.
Esclareça-se, ainda neste ponto, que o referido Decreto no 4.195/02, foi editado
para regulamentar a Lei no 10.168, de 29 de dezembro de 2000, que institui
contribuição de intervenção no domínio econômico destinada a financiar o
Programa de Estímulo à Interação Universidade-Empresa para Apoio à Inovação,
e a Lei no 10.332, de 19 de dezembro de 2001, que institui mecanismos de
financiamento para programas de ciência e tecnologia, e dá outras providências.
4) A Lei no 10.168/00 instituiu a CIDE “destinada a financiar o Programa de
Estímulo à Integração Universidade-Empresa para o Apoio à Inovação”, sendo,
originalmente, “devida pela pessoa jurídica [i] detentora da licença de uso ou
[ii] adquirente de conhecimentos tecnológicos, bem como [iii] aquela
signatária de contratos que impliquem transferência de tecnologia, firmados
com residentes ou domiciliados no exterior” (art. 2o). Posteriormente, a Lei no
10.332, de 19.12.2001 previu que, a partir de 01.01.2002, tal CIDE passou a “ser
devida também pelas [iv] pessoas jurídicas que pagarem, creditarem,
entregarem, empregarem ou remeterem royalties, a qualquer título, a
beneficiários residentes ou domiciliados no exterior” – o que foi feito com o
acréscimo do §2o, sobre o qual recai a fixação do Fisco, ao referido dispositivo;
5) Após a edição da Lei no 10.332, de 19.12.2001, foi editado pelo “PRESIDENTE DA
REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI,
alínea ‘a’, da Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei no 10.168, de 29
de dezembro de 2000”, o Decreto no 4.195, de 11.04.2002, que, em seu art. 10,
dispõe o seguinte:
“Art. 10. A contribuição de que trata o art. 2o da Lei no 10.168, de 2000, incidirá
sobre as importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas, a
cada mês, a residentes ou domiciliados no exterior, a título de royalties ou
remuneração, previstos nos respectivos contratos, que tenham por objeto:
I - fornecimento de tecnologia;
II - prestação de assistência técnica:
Fl. 1229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.300 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720205/2020-95
21
a) serviços de assistência técnica;
b) serviços técnicos especializados;
III - serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes;
IV - cessão e licença de uso de marcas; e
V - cessão e licença de exploração de patentes.”
6) Em resumo didático, prevê o dispositivo: a contribuição incidirá sobre as
importâncias remetidas a residentes ou domiciliados no exterior, a título de
royalties ou remuneração, previstos nos contratos que tenham por objeto as
materialidades objetivamente elencadas. A partir daí, lista os 05 (cinco) objetos
contratuais sobre os quais incidirá a CIDE-Remessa. Não restando configurada,
ao menos, uma delas – como, in casu – não há que se falar na incidência do
tributo.
7) A cobrança cumulativa da CIDE–Royalties e da CONDECINE implica bis in idem, o
que é vedado pelo ordenamento jurídico brasileiro, sendo despiciendo o juízo
de constitucionalidade para o afastamento da duplicidade, bastando a não
aplicação da norma instituidora da CIDE-Royalties às materialidades já oneradas
pela CONDECINE.
Para resolver este ponto, me socorrerei da jurisprudência deste Conselho, apesar
de que, em casos análogos, está longe de uma unanimidade. Entretanto, me coaduno com as
razões adotadas pelos acórdãos abaixo citados e que adoto como minhas razões de decidir.
Primeiramente cito o Acórdão de no 9303-004.899 – 3a Turma, da Relatoria da Conselheira
Vanessa Marini Cecconello, cujo voto vencido foi assim traçado:
No mérito, delimita-se a controvérsia suscitada pela Contribuinte em dois pontos:
(a) não incidência da CIDE nos pagamentos para as programadoras estrangeiras
pela aquisição de conteúdo (filmes, programas etc); e (b) não incidência da CIDE-
royalties sobre os mesmos fatos que baseiam a incidência da CONDECINE.
O art. 149 da Constituição Federal estabelece três espécies de tributos
denominadas como contribuições: contribuições sociais, contribuições de
intervenção no domínio econômico e contribuições de interesse das categorias
profissionais ou econômicas. O mesmo dispositivo outorga-as à União, para
utilização como instrumento de atuação em cada uma das áreas correspondentes.
As contribuições de intervenção no domínio econômico, objeto de análise dos
presentes autos, destinam-se apenas a instrumentalizar a ação da União no
domínio econômico, alcançando-lhe recursos para fazer frente aos custos e
encargos pertinentes. Nesse campo, a atuação do Poder Público foi moldada pelo
art. 174 da Constituição Federal, o qual dispõe que o planejamento do Estado, em
relação ao setor privado, é meramente indicativo.
Fl. 1230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.300 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720205/2020-95
22
Nesse contexto, a Lei no. 10.168, de 29 de dezembro de 2000, instituiu a
contribuição de intervenção no domínio econômico (CIDE) para financiar o
Programa de Estímulo à Interação Universidade-Empresa para o Apoio à Inovação,
tendo este como objetivo principal "estimular o desenvolvimento tecnológico
brasileiro, mediantes programas de pesquisa científica e tecnológica cooperativa
entre universidades, centros de pesquisa e o setor produtivo". Dispõe o art. 2o da
referida lei:
Art. 2o Para fins de atendimento ao Programa de que trata o artigo
anterior, fica instituída contribuição de intervenção no domínio
econômico, devida pela pessoa jurídica detentora de licença de uso ou
adquirente de conhecimentos tecnológicos, bem como aquela signatária
de contratos que impliquem transferência de tecnologia, firmados com
residentes ou domiciliados no exterior.
§ 1o Consideram-se, para fins desta Lei, contratos de transferência de
tecnologia os relativos à exploração de patentes ou de uso de marcas e os
de fornecimento de tecnologia e prestação de assistência técnica.
§ 1o-A. A contribuição de que trata este artigo não incide sobre a
remuneração pela licença de uso ou de direitos de comercialização ou
distribuição de programa de computador, salvo quando envolverem a
transferência da correspondente tecnologia.
§ 2o A partir de 1o de janeiro de 2002, a contribuição de que trata o caput
deste artigo passa a ser devida também pelas pessoas jurídicas
signatárias de contratos que tenham por objeto serviços técnicos e de
assistência administrativa e semelhantes a serem prestados por
residentes ou domiciliados no exterior, bem assim pelas pessoas jurídicas
que pagarem, creditarem, entregarem, empregarem ou remeterem
royalties, a qualquer título, a beneficiários residentes ou domiciliados no
exterior.
§ 3o A contribuição incidirá sobre os valores pagos, creditados, entregues,
empregados ou remetidos, a cada mês, a residentes ou domiciliados no
exterior, a título de remuneração decorrente das obrigações indicadas no
caput e no § 2o deste artigo.
§ 4o A alíquota da contribuição será de 10% (dez por cento).
§ 5o O pagamento da contribuição será efetuado até o último dia útil da
quinzena subseqüente ao mês de ocorrência do fato gerador.
§ 6o Não se aplica a Contribuição de que trata o caput quando o
contratante for órgão ou entidade da administração direta, autárquica e
fundacional da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e o
contratado for instituição de ensino ou pesquisa situada no exterior, para o
oferecimento de curso ou atividade de treinamento ou qualificação
Fl. 1231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.300 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720205/2020-95
23
profissional a servidores civis ou militares do respectivo ente estatal, órgão
ou entidade. (grifou-se)
Para regulamentar a Lei no 10.168/2000 e a Lei no 10.332/2001, foi editado o
Decreto no 4.195, de 11 de abril de 2001, que em seu art. 10 especifica as
hipóteses de incidência da CIDE instituída pelo art. 2o da Lei no 10.168/2000, in
verbis:
Art. 10. A contribuição de que trata o art. 2o da Lei no 10.168, de 2000,
incidirá sobre as importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou
remetidas, a cada mês, a residentes ou domiciliados no exterior, a título de
royalties ou remuneração, previstos nos respectivos contratos, que tenham
por objeto:
I fornecimento de tecnologia;
II prestação de assistência técnica: a) serviços de assistência técnica; b)
serviços técnicos especializados;
III serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes; IV
cessão e licença de uso de marcas; e
V cessão e licença de exploração de patentes.
Por outro viés, os direitos autorais são regulados pela Lei no 9.610, de 19 de
fevereiro de 1998, compreendidos nesses os direitos de autor e os direitos
conexos, nos termos do art. 1o do diploma legal. Pertinente também ao caso, é a
definição de obra audiovisual, estabelecida no art. 5o, inciso VIII, alínea i, da
mesma Lei, como sendo "a que resulta da fixação de imagens com ou sem som,
que tenha a finalidade de criar, por meio de sua reprodução, a impressão de
movimento, independentemente dos processos de sua captação, do suporte usado
inicial ou posteriormente para fixá-lo, bem como dos meios utilizados para sua
veiculação".
Concebida tal premissa, inicia-se a análise das matérias objeto da insurgência do
Contribuinte por meio do apelo especial.
a) Não incidência da CIDE nos pagamentos para as programadoras estrangeiras
pela aquisição de conteúdo (filmes, programas, etc.)
A Lei no 10.168/2000, instituidora da Contribuição de Intervenção no Domínio
Econômico, estabeleceu como Sujeito Passivo da obrigação a "pessoa jurídica
detentora de licença de uso ou adquirente de conhecimentos tecnológicos, bem
como aquela signatária de contratos que impliquem transferência de tecnologia,
firmados com residentes ou domiciliados no exterior". Originalmente previu a Lei
no 10.168/2000 a incidência de contribuição sobre a importação de tecnologia, a
CIDE-Tecnologia.
A partir de 1o de janeiro de 2002, conforme alteração do §2o, do art. 2o do
diploma legal em referência, introduzida pela Lei no 10.332/2001, a contribuição
passou a ser devida também: (a) por pessoas jurídicas signatárias de contratos de
Fl. 1232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.300 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720205/2020-95
24
serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes a serem prestados
por residentes ou domiciliados no exterior; e (b) por pessoas jurídicas que
pagarem, creditarem, entregarem, empregarem ou remeterem royalties, a
qualquer título, a beneficiários residentes ou domiciliados no exterior.
Esclareça-se que a Lei no 10.332/2001 teve por objetivo instituir mecanismos de
financiamento para os seguintes projetos governamentais: Programa de Ciência e
Tecnologia para o Agronegócio; Programa de Fomento à Pesquisa em Saúde;
Programa Biotecnologia e Recursos Genéticos ­ Genoma; Programa de Ciência e
Tecnologia para o Setor Aeronáutico e Programa de Inovação para
Competitividade. Nesse contexto, foi introduzida a alteração do §2o, art. 2o da Lei
no 10.168/2000 e criada a CIDE-Royalties, diretamente ligada à CIDE-Tecnologia.
O conceito de royalties está estabelecido no art. 22 da Lei no 4.506/64 como
sendo os rendimentos de qualquer espécie decorrente do uso, fruição, exploração
de direitos, tais como, in verbis:
[...] a) direito de colher ou extrair recursos vegetais, inclusive florestais;
b) direito de pesquisar e extrair recursos minerais;
c) uso ou exploraçâo de invenções, processos e fórmulas de fabricação e de
marcas de indústria e comércio;
d) exploração de direitos autorais, salvo quando percebidos pelo autor ou
criador do bem ou obra.
[...]
O enunciado legal acima transcrito, em razão de seu caráter exemplificativo e não
taxativo, possibilitou a caracterização de royalty para qualquer rendimento
decorrente do uso, da fruição e da exploração de direitos, gerando insegurança
quanto à correta caracterização para fins tributários.
O escopo da CIDE instituída pela Lei no 10.168/2000 foi de fomentar a produção
tecnológica brasileira, sendo devida sobre os pagamentos de royalties referentes
aos contratos de propriedade industrial. Posteriormente, a Lei no 10.332/2001
ampliou a hipótese de incidência da exação para os valores decorrentes de
contratos de prestação de serviços técnicos e assemelhados, e além disso incluiu
na sua incidência os royalties de qualquer natureza, fazendo emergir dúvidas
quanto ao alcance da tributação da CIDE.
Tendo em vista que o objetivo da Lei no 10.168/2000 foi criar mecanismos de
incentivo ao desenvolvimento tecnológico, a alteração introduzida pela Lei no
10.332/2001 buscou reforçar o intuito inicial, estabelecendo a incidência da CIDE
também para os royalties relacionados à tecnologia, no caso referentes a
contratos de patentes e uso de marcas. O legislador não visou incluir na
tributação da CIDE os pagamentos decorrentes das remessas decorrentes de
direitos de autor.
Fl. 1233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.300 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720205/2020-95
25
As contribuições, como espécie tributária autônoma, embora sejam diferenciadas
dos impostos em função de sua destinação constitucional, mantém como ponto
de relação a necessidade de a conduta do Contribuinte subsumir-se à hipótese de
incidência da norma para que possa ser exigido o tributo, fazendo-se cumprir o
princípio da estrita legalidade.
Nessa linha relacional, o Decreto no 4.195, de 11 de abril de 2002, editado para
regulamentar a Lei no 10.168/2000 e a Lei no 10.332/2001, elucidando o alcance
pretendido pela Lei, dispôs no seu art. 10 a incidência da CIDE sobre os contratos
relativos à propriedade industrial de (i) fornecimento de tecnologia, (ii) assistência
técnica, (iii) serviços técnicos especializados, (iv) serviços técnicos e de assistência
administrativa, (v) cessão e licença de uso de marcas, e (vi) cessão e licença de
exploração de patentes, em nada referindo-se à exploração de direitos autorais.
Ainda, o Decreto no 4.195/2002 restringiu o seu conteúdo e alcance aos da Lei no
10.168/2000, em função da qual foi expedido, em observância às disposições dos
artigos 97, 98 e 99, todos do Código Tributário Nacional (CTN). O diploma legal em
referência não alterou as hipótese do fato gerador da obrigação principal - CIDE,
apenas fez constar explicitamente a abrangência pretendida pela Lei no
10.168/00, instituidora da contribuição, uma vez editada no contexto de incentivo
ao desenvolvimento tecnológico nacional, com o que não se pode relacionar o
setor audiovisual.
Os decretos expedidos pelo próprio Poder Executivo para a "fiel execução da lei",
nos termos do art. 84, inciso IV, da Constituição Federal, são de observância
obrigatória pela Autoridade Fiscal, fazendo cumprir os preceitos da vinculação e
obrigatoriedade da atividade administrativa de lançamento, insculpidos nos
artigos 3o e 142 do CTN.
Não se propõe que o Decreto no 4.195/02 seja aplicado e interpretado de forma
autônoma e independente, até porque segundo as normas de hermenêutica a
análise de determinado dispositivo legal dar-se-á em conjunto com as demais
normas previstas. As diretrizes interpretativas da legislação tributária estão
explicitadas nos artigos 107 a 112 do CTN.
A interpretação do art. 10 do Decreto no 4.195/02 realizar-se-á em consonância
com o alcance e o impacto pretendidos pelo legislador ao ser promulgada a Lei no
10.168/2000, ambos relacionados ao setor de tecnologia, não havendo qualquer
relação com o setor audiovisual. Assim, ainda que se pretenda ser o rol
estabelecido no art. 10 exemplificativo, de acordo com os objetivos de sua regra
matriz, não se pode incluir ali a tributação dos direitos autorais relacionadas às
obras audiovisuais, razão pela qual não há de se falar na incidência da CIDE.
Corrobora a argumentação aqui expendida, o tratamento dado aos rendimentos
decorrentes da exploração de obras audiovisuais no Regulamento do Imposto de
Renda, nos arts. 709 e 710:
Subseção II
Fl. 1234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.300 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720205/2020-95
26
Remuneração de Direitos, inclusive Transmissão por meio de Rádio ou
Televisão
Art. 709. Estão sujeitas à incidência do imposto na fonte, à alíquota de
quinze por cento, as importâncias pagas, creditadas, entregues,
empregadas ou remetidas para o exterior pela aquisição ou pela
remuneração, a qualquer título, de qualquer forma de direito, inclusive a
transmissão, por meio de rádio ou televisão ou por qualquer outro meio, de
quaisquer filmes ou eventos, mesmo os de competições desportivas das
quais faça parte representação brasileira (Lei no 9.430, de 1996, art. 72).
Subseção III
Royalties
Art. 710. Estão sujeitas à incidência na fonte, à alíquota de quinze por
cento, as importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou
remetidas para o exterior a título de royalties, a qualquer título (Medida
Provisória no 1.749- 37, de 1999, art. 3o).
Da análise dos dispositivos acima transcritos, depreende-se ter a legislação dado
aos direitos sobre obras audiovisuais tratamento específico, distinto de royalties,
por não se confundirem com estes. Portanto, por mais esse argumento, incabível
a incidência da CIDE.
No que concerne à CONDECINE, o propósito do Governo Federal de impactar o
setor audiovisual da economia foi externado com a criação da CONDECINE -
Contribuição para o Desenvolvimento da Indústria Cinematográfica Nacional, por
meio da Medida Provisória no 2.228-1/2001, que em seu art. 32, na redação
vigente nos períodos de apuração em exame, estabelece como fato gerador da
contribuição:
Art.
32.
A
Contribuição
para
o
Desenvolvimento
da
Indústria
Cinematográfica Nacional - CONDECINE terá por fato gerador a veiculação,
a produção, o licenciamento e a distribuição de obras cinematográficas e
videofonográficas com fins comerciais, por segmento de mercado a que
forem destinadas.
Parágrafo único. A CONDECINE também incidirá sobre o pagamento, o
crédito, o emprego, a remessa ou a entrega, aos produtores,
distribuidores ou intermediários no exterior, de importâncias relativas a
rendimento decorrente da exploração de obras cinematográficas e
videofonográficas ou por sua aquisição ou importação, a preço fixo.
(grifou-se)
A título de nota, a partir da Lei no 12.485/2011, que dispõe sobre a comunicação
audiovisual de acesso condicionado - televisão por assinatura, a CONDECINE
passou a incidir também sobre a prestação de serviços que se utilizem de meios
Fl. 1235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.300 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720205/2020-95
27
de distribuição de conteúdos audiovisuais, sendo acrescidos ao art. 32 da Medida
Provisória no 2.228-1/2001 os incisos I a III, in verbis:
Art.
32.
A
Contribuição
para
o
Desenvolvimento
da
Indústria
Cinematográfica Nacional - Condecine terá por fato gerador:
I - a veiculação, a produção, o licenciamento e a distribuição de obras
cinematográficas e videofonográficas com fins comerciais, por segmento de
mercado a que forem destinadas;
II - a prestação de serviços que se utilizem de meios que possam, efetiva ou
potencialmente, distribuir conteúdos audiovisuais nos termos da lei que
dispõe sobre a comunicação audiovisual de acesso condicionado, listados no
Anexo I desta Medida Provisória;
III - a veiculação ou distribuição de obra audiovisual publicitária incluída em
programação internacional, nos termos do inciso XIV do art. 1a desta
Medida Provisória, nos casos em que existir participação direta de agência
de publicidade nacional, sendo tributada nos mesmos valores atribuídos
quando da veiculação incluída em programação nacional.
Parágrafo único. A CONDECINE também incidirá sobre o pagamento, o
crédito, o emprego, a remessa ou a entrega, aos produtores, distribuidores
ou intermediários no exterior, de importâncias relativas a rendimento
decorrente da exploração de obras cinematográficas e videofonográficas ou
por sua aquisição ou importação, a preço fixo.
Do art. 32 da MP no 2.228-1/2001, em sua redação original, depreende-se estar a
Contribuinte sujeita ao recolhimento da CONDECINE sobre as remessas ao
exterior efetuadas para as programadoras estrangeiras a título de remuneração
por direito de transmissão de obra audiovisual, em razão de ser esta a
contribuição de intervenção no domínio econômico específica para o setor de
audiovisual. Portanto, é fato gerador da CONDECINE a aquisição de direitos
relacionados à indústria cinematográfica e videofonográfica.
A CIDE incidente sobre royalties e a CONDECINE, portanto, são duas contribuições
de intervenção no domínio econômico idealizadas pelo legislador para atingir e
regular setores distintos da economia, quais sejam, o de tecnologia e o
audiovisual(cinematográfico e videofonográfico). Tendo-se em conta que as
contribuições têm por característica a destinação específica, estando as remessas
ao exterior a título de pagamento de direitos autorais às programadoras
estrangeiras sujeitas à incidência da CONDECINE, invariavelmente estarão
afastadas do campo de exigência da CIDE.
O argumento é reforçado pelo fato de a Lei no 10.168/00 não prever como
destino do produto de arrecadação da CIDE o setor audiovisual, mas tão somente
o setor da tecnologia nacional, ocorrendo o recolhimento da contribuição ao
Tesouro Nacional e destinada ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico - FNDCT. A CONDECINE, por sua vez, é recolhida diretamente à
Fl. 1236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.300 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720205/2020-95
28
ANCINE - Agência Nacional do Cinema e seu produto de arrecadação destinado ao
Fundo Nacional da Cultura - FNC e alocado em categoria específica denominada
Fundo Setorial do Audiovisual, para aplicação nas atividades de fomento relativas
aos Programas criados pela Medida Provisória.
Conclusão inexorável é que a CIDE-royalties guarda referibilidade com o setor de
tecnologia e a CONDECINE com o setor audiovisual (cinematográfico e
videofonográfico), sendo cabível apenas a incidência desta última sobre as
remessas efetuadas pela Contribuinte ao exterior a título de pagamento das
programadoras estrangeiras pelos direitos de transmissão de obras audiovisuais,
restando afastada a ocorrência do bis in idem, que não se justifica no contexto
dessas contribuições.
Portanto, celebrada a arguição, resta afastada a incidência da CIDE sobre as
remessas efetuadas pela Contribuinte ao exterior a título de pagamento às
programadoras estrangeiras por aquisição de direitos de transmissão de obras
audiovisuais através de sinais de televisão por assinatura.
Alguns pontos da fundamentação acima devem ser realçados. Primeiramente, a Lei
no. 10.168, de 29 de dezembro de 2000, instituiu a contribuição de intervenção no domínio
econômico (CIDE) para financiar o “Programa de Estímulo à Interação Universidade-Empresa
para o Apoio à Inovação”, tendo este como objetivo principal "estimular o desenvolvimento
tecnológico brasileiro, mediantes programas de pesquisa científica e tecnológica cooperativa entre
universidades, centros de pesquisa e o setor produtivo".
Então, a princípio, referida norma nada tem a ver com royalties relativos a valores
pagos a título de licença para acesso e reprodução de conteúdo de canais e programas de
televisão. É o que se depreende do teor do seu art. 2o, que vincula a instituição da referida CIDE
(também chamada de CIDE-Tecnologia) ao atendimento do Programa de Estímulo à Interação
Universidade-Empresa para o Apoio à Inovação.
Da redação do § 2o do art. 2o da Lei 10.168, a interpretação que faço e que melhor
se amoldaria ao espírito da norma é de que os royalties, a qualquer título, a que se refere o
dispositivo, se conecta ao texto relativo à primeira parte do dispositivo, qual seja, aos contratos
que tenham por objeto serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes a serem
prestados por residentes ou domiciliados no exterior.
Não vejo, prima facie, qualquer sentido na interpretação de que a exigência da
CIDE, instituída no âmbito de uma Lei voltada à inovação tecnológica, passe a ser exigida sobre
contratos de uso e reprodução de programações de tv por assinatura.
As alterações introduzidas pela Lei n° 10.332/01 no § 2°, do art. 2°, da Lei n°
10.168/00, tem o efeito, apenas, de complementar as disposições constantes do caput do mesmo
artigo, ao introduzir novas formas jurídicas de transferência e/ou aquisição de tecnologia. Não é
razoável a interpretação de que estaria a norma autorizando a inclusão indiscriminada de
qualquer remessa para o exterior na base de cálculo da contribuição, sem que houvesse a
Fl. 1237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.300 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720205/2020-95
29
necessária transferência de tecnologia. Ora, a exegese jurídica nos ensina que ao analisar
determinada norma tenhamos em mente que os parágrafos e os incisos não podem vir a ser
considerados isoladamente, devendo ser analisados no contexto do artigo no qual se inserem.
Assim, o melhor entendimento que se pode emprestar à norma em comento é de
que o alargamento da hipótese de incidência da CIDE-Royalties, introduzido pela nova redação do
§ 2° do art. 2° da Lei n° 10.168/00, restringiu-se, tão somente, à permissão para que recaísse sobre
outras modalidades de aquisição ou transferência de tecnologia para além daquelas
taxativamente previstas no caput do art. 2o, nada tendo a ver com valores pagos a título de licença
para acesso e reprodução de conteúdo de canais e programas de televisão.
E o Decreto que regulamentou a Lei no 10.168/2000 (Decreto no 4.195/2001) é
taxativo ao delimitar a incidência da referida CIDE sobre royalties às hipóteses elencadas em seu
art. 10, que não alberga, novamente, os contratos de uso e reprodução de programações de tv por
assinatura. Vejam, é TAXATIVO ao elencar as hipóteses sobre o qual deveria recair a CIDE
incidente sobre royalties a que se refere o art. 2o da lei no 10.168/2000. Vejo como
completamente desarrazoada a interpretação de que o rol constante do art. 10 do Decreto no
4.195/2001 seria meramente exemplificativo. Não há nenhuma indicação no referido dispositivo
que remeta a essa interpretação!
Para além de reforçar o entendimento acima, cito, também, o acórdão no 3302-
011.909, de 23 de setembro de 2021, da Relatoria do Conselheiro Walker Araújo, que assim se
posicionou frente ao tema:
O ponto central da controvérsia reside no cabimento ou não da cobrança de
CIDE/REMESSAS sobre pagamento de royalties a beneficiários no exterior a título
de exploração de direitos autorais de obras audiovisuais, tais como direito de (i)
projetar, exibir, reproduzir, transmitir, realizar e distribuir, e (ii) autorizar e
licenciar terceiros para projetar, exibir, reproduzir, transmitir e realizar, por meios
de distribuição teatral e não teatral(excluindo distribuição não teatral através de
linhas aéreas e navios) em todo o “Território”(conforme doravante definido),
todos esses filmes cinematográficos ( individualmente um “Filme” e coletivamente
os “Filmes”, seja, em película ou em vídeo tape, que a Licenciadora tenha ou
venha a ter o direito de distribuir deste modo desse modo..., fato este
incontroverso nos autos e que dispensa a análise contratual.
O art. 2° da Lei N° 10.168/2000, que rege a matéria, com o advento da Lei
10.332/2001, passou a vigorar com a seguinte redação:
(...)
O artigo 10 do Decreto n° 4.195/2002 disciplinou o art. 2° da Lei N° 10.168/2000,
nos seguintes termos:
(...)
É de se ver que o Decreto no 4.195/02 redefiniu o fato gerador da CIDE-
Tecnologia, restringindo-o aos royalties relativos à transferência de tecnologia,
Fl. 1238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.300 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720205/2020-95
30
uso de marcas e exploração de patentes. Não há, no dispositivo acima
colacionado, menção a direitos autorais, como ocorre com o artigo 22 da Lei no
4.506/64.
Não obstante a decisão recorrida tenha afastado do ditames legais previstos no
Decreto no 4.195/02, sob a justificativa de que a lei deve prevalecer para fins de
incidência da CIDE, fato é que referido Decreto também é fonte de normas, as
quais, em regra, são inseridas no sistema jurídico para serem observadas (art. 84,
IV, CR/88).
Com efeito, se o Decreto no 4.195/02 especificou o alcance de lei a ele
preexistente (Lei no 10.168/00, com redação dada pela Lei no 10.332/01), assim o
fez objetivando sua fiel execução, devendo, assim, ser devidamente observado.
In casu, a Lei no 10.168/00 instituiu CIDE “destinada a financiar o Programa de
Estímulo à Interação Universidade-Empresa para o Apoio à Inovação”.
Originariamente, esta era “devida pela pessoa jurídica [i] detentora de licença
de uso ou [ii] adquirente de conhecimentos tecnológicos, bem como [iii] aquela
signatária de contratos que impliquem transferência de tecnologia, firmados
com residentes ou domiciliados no exterior” (art. 2o).
A Lei no 10.332, de 19.12.2001, por sua vez, alterou a redação do §2o deste
supracitado art. 2o da Lei no 10.168/00, de forma que, a partir de 01.01.2002, tal
CIDE passou a “ser devida também pelas [iv] pessoas jurídicas signatárias de
contratos que tenham por objeto serviços técnicos e de assistência
administrativa e semelhantes a serem prestados por residentes ou domiciliados
no exterior, bem assim pelas [v] pessoas jurídicas que pagarem, creditarem,
entregarem, empregarem ou remeterem royalties, a qualquer título, a
beneficiários residentes ou domiciliados no exterior” (art. 2o, §2o).
Ocorre que, após referida lei já estar em vigor, foi editado pelo “PRESIDENTE DA
REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, alínea
"a", da Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei no 10.168, de 29 de
dezembro de 2000”, o Decreto no 4195, de 11.04.2002.
Referido decreto, prevê que a contribuição incidirá sobre as importâncias
remetidas a residentes ou domiciliados no exterior, a título de royalties ou
remuneração, previstos nos contratos que tenham por objeto as materialidades
objetivamente elencadas.
Com isso, a partir das normas jurídicas gerais e abstratas introduzidas pelo Poder
Legislativo no ordenamento jurídico nacional, o Poder Executivo, no processo de
positivação do direito, delimitou o alcance daquelas mesmas normas, mediante a
introdução de novas normas.
E, justamente em efetivação dessa sistemática, pôde a Fiscalização, a partir das
normas decretais já menos gerais e abstratas, chegar a uma norma individual e
concreta, que é justamente a que se extrai do lançamento tributário ora
impugnado. E, justamente para ser formal e materialmente válido, o lançamento
Fl. 1239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.300 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720205/2020-95
31
precisa estar em estrita sintonia com os decretos; os quais, por sua vez, precisam
estar respaldados pelas leis; devendo estas, por fim, estarem fundamentadas na
Constituição. A regularidade da cadeia normativa é que, em última instância,
assegurará a legitimidade do próprio ato administrativo de aplicação oficiosa da
lei.
Se todas essas colocações são válidas, simplesmente não poderia a Fiscalização,
pretender desconsiderar uma norma decretal, sob o fundamento de que esta
estaria reduzindo ou limitando o alcance da lei, ao especificar “as situações a
serem consideradas para o fato gerador”. Ora, tal função do decreto não é só
permitida pelo ordenamento jurídico, como assim é desejável que seja, já que
importante meio para redução da insegurança jurídica e especificação dos
comandos legais, dando-lhes concretude.
O i. professor Luís Eduardo Schoueri1, leciona que o art. 10 do referido Decreto
no 4.195/2002 se trata de “ato administrativo apto a aclarar o amplo sentido da
expressão “royalties a qualquer título” utilizada na Lei no 10.168/00”, nos
seguintes termos:
“Atua assim o Decreto no 4.195/2002 como um regulamento executivo
destinado a explicitar o espírito da deliberação legislativa, desdobrando
seus mandamentos, de modo a facilitar-lhes a aplicação. Trata-se [...] de um
ato administrativo apto a aclarar o amplo sentido da expressão “royalties a
qualquer título” utilizada na Lei no 10.168/00 (alterada pela Lei no
10.332/01), determinando-lhe o verdadeiro sentido.
Assim, o Poder Executivo, ao editar o referido Decreto, deixou claro que o
conceito de royalties para fins de CIDE é singular, delimitado às hipóteses
enumeradas pelo art. 10 deste dispositivo. Adotou-se, portanto, uma das
possíveis interpretações válidas do conceito de royalty, especificamente
aquela que se coaduna com a finalidade da CIDE.”
Esta nobre função dos decretos, ou seja, de desnudar o comando legal efetivo,
especificando-o, justamente para lhe dar concretude a aplicabilidade, não passou
despercebida inclusive pelo legislador tributário, como é o caso do ditames
previstos no art. 100 do CTN que:
a) coloca os decretos ao lado das leis e dos tratados e convenções
internacionais;
b) lista as normas complementares (ou seja, atos normativos; decisões de
jurisdição administrativa; práticas administrativas e convênios); e
c) prevê ainda, em seu parágrafo único, que: “A observância das normas
referidas neste artigo [leia-se: normas complementares] exclui a imposição
de penalidades, a cobrança de juros de mora e a atualização do valor
monetário da base de cálculo do tributo.”.
Fl. 1240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.300 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720205/2020-95
32
Ignorar a previsão contida no Decreto no 4.195/2002 a respeito dos contratos sem
transferência de tecnologia para trazer essa modalidade ao âmbito de incidência
da CIDE implica em evidente ofensa ao artigo 100 do Código Tributário Nacional,
que assim prevê:
"Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das
convenções internacionais e dos decretos:
I - os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas;"
A função de destaque exercida pelos decretos em matéria tributária, há muito
não passou despercebida por Eros Roberto Grau2, Professor Titular da USP e
Ministro do STF, que, apesar de negar aos decretos o mesmo patamar das leis e
dos tratados internacionais, a eles reserva posição de destaque, afirmando
categoricamente que, em situações como a presente, “não pode o sujeito ativo
da obrigação [cobrar] qualquer oneração, seja a título de penalidade, seja a
título de ressarcimento pelo tributo”, é ver:
“Os decretos do Poder Executivo são costumeiramente definidos pela
doutrina como espécie de fonte principal, ao lado das leis ordinárias e dos
tratados e convenções internacionais. Observada, porém, a limitação que é
posta ao seu alcance e ao seu conteúdo, verificaremos que, na verdade, não
podem eles ser colocados ao seu lado daquelas fontes. Por outro lado, é
certo também que, nos seus efeitos, os decretos são inteiramente distintos
das normas complementares que configuram as chamadas fontes
secundárias, assim denominas pela doutrina. Sensível a estas distinções e às
suas
peculiaridades,
FABIO
FANUCCHI
procura
demonstrar
que,
efetivamente, os decretos do Poder Executivo ocupam uma posição
intermediária entre as fontes principais e as fontes secundárias. Isso porque,
por um lado, não criam vinculações de natureza tributária – tal como os
fazem as fontes principais – e, por outro, como veremos, os seus efeitos são
diversos daqueles gerados pelas fontes secundárias. De fato, se o particular
vier a proceder de acordo com uma disposição que seja contrária à lei,
beneficiando-se, no futuro, apurado que o procedimento foi ilegal, mas
cometido com fundamento em disposição equívoca constante de decreto,
não poderá o sujeito ativo da obrigação cobrar-lhe qualquer oneração, seja
a título de penalidade, seja a título de ressarcimento pelo tributo. Situação
diversa é a que ocorre em relação às normas complementares, dado que, se
um particular vier a proceder de acordo com disposição delas constante e
posteriormente se apurar conflito entre tal disposição e aquela definida pela
lei, ficara sujeito ao ressarcimento do valor do tributo ao sujeito ativo, ainda
que não seja possível a sua oneração através da imposição de penalidade,
de cobrança de juros de mora e de atualização do valor monetário da base
de cálculo do tributo. Estas circunstâncias, pois, que peculiarizam os
decretos do Poder Executivo, para distingui-los tanto das fontes principais
quantos das fontes secundárias, é que, na observação de FABIO FANUCCHI,
Fl. 1241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.300 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720205/2020-95
33
os colocam em uma posição específica, entre as fontes principais e as fontes
secundárias, o que implica sejam definidos como espécie de fonte
intermediária, entre ambas.”.
Em decorrência, ainda que o Contribuinte tenha – em tese – incorrido em
situação fática abarcada por interpretação possível da lei tributária, mas que, ao
mesmo tempo, esteja fora do âmbito de incidência de disposição regulamentar
sobre o tema, não estará sujeito à exação tributária. O que se explica, inclusive,
pela força vinculativa da manifestação presidencial no âmbito da administração
pública e a fortiori da própria Fiscalização tributária.
Vê-se, portanto, que não há qualquer irregularidade na sistemática adotada pelo
Decreto no 4.195/02 ao especificar conceitualmente as hipóteses de incidência
tributária da CIDE instituída pela Lei no 10.168/00.
Transportando, pois, todas essas conclusões jurídicas para o caso presente,
podese afirmar com convicção que, para que a autuação fiscal exigisse
legitimamente a CIDE sobre as remessas autuadas, precisaria comprovar que os
contratos relacionados a tais remessas se enquadrariam em alguma das cinco
hipóteses previstas no art. 10 do Decreto no 4.195/02.
Isso, todavia, não é feito em momento algum. E, em verdade, ainda que a
Fiscalização assim pretendesse, facilmente se constataria que a materialidade
autuada, ou seja, licenciamento de conteúdo de programação –, não se enquadra
em qualquer das 05 hipóteses do referido art. 10 do Decreto no 4.195/02.
Quanto ao inciso I, a aquisição de conteúdo de programação não envolve, em
nenhum de seus aspectos, a transferência de tecnologia, já que apenas é cedido o
direito de transmissão da programação aos assinantes.
Por outro lado, também não há que se falar em prestação de assistência técnica e
administrativa ou serviços técnicos (incisos II e III), já que estas materialidades
compreendem serviços de consultoria e assessoramento que envolvam
conhecimento
especializado
de
quem
os
presta,
predominantemente
exteriorizados através de técnicos, desenhos, estudos ou instruções.
Por fim, os valores autuados nada têm a ver com cessão e licença de uso de
marcas ou exploração de patentes (incisos IV e V), restando evidenciada,
portanto, por um lado, a impossibilidade de se exigir validamente da Recorrente
qualquer valor a título de CIDE-Remessa sobre tais materialidades.
Vale lembrar que o rol contido no Decreto 4.195/02 não é exemplificativo. Pela
própria natureza e finalidade dos Decretos, que consistem em regulamentar uma
situação prevista em lei, não lhes é permitido trazer conceitos ou previsões novas,
nem ampliar aquelas já existentes. Portanto, os contratos mencionados no
Decreto 4.195/02 são taxativos e a sua interpretação deve ser feita de acordo
com o que se encontra expressamente previsto no texto legal.
Fl. 1242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.300 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720205/2020-95
34
Ao examinar matéria idêntica à aqui examinada, este Conselho de Contribuintes já
pronunciou sobre a inafastabilidade do Decreto no 4.195/02, e a impossibilidade
de cobrança da CIDE-Tecnologia sobre o pagamento de direitos autorais:
(...)
Recentemente, esta turma de julgamento, em caso análogo ao presente (PA
16561.000055/2009-41 – Acórdão 3302-007.622, de relatoria do Conselheiro
Jorge Lima Abud), afastou a incidência da CIDE sobre operações envolvendo
pagamento à exploração de direitos autorais nos seguintes termos:
- O contrato e os pagamentos à Brasil Distribuition.
No que diz respeito ao pagamento de R$ 10.258.417,93 efetuado pela
Embargante à Brasil Distribution em 02/08/2004, transcreve-se abaixo os
trechos relevantes do relatório da fiscalização que fundamenta a cobrança
da CIDE em relação ao referido valor:
“Em 02/08/2004, a empresa SKY Brasil Serviços Ltda. remeteu à “Brasil
Distribution, LLC”, USA, a importância de R$ 10.258.417,93 (dez milhões,
duzentos e cinqüenta e oito mil e quatrocentos e dezessete reais e noventa e
três centavos) a título de rendimentos de espécie decorrente do uso, fruição
e exploração de direitos de transmissão de programas televisivos (...)
Da leitura do contrato de licença de distribuição dos sinais de televisão, em
língua inglesa, resta claro tratar-se de cessão de direito de uso de
propriedade intelectual.
(...)
Conclui-se que os pagamentos efetuados pela SKY Brasil Serviços Ltda. à
licenciante estrangeira refere-se ao direito de exploração comercial
(distribuição, mediante transmissão de sinais eletromagnéticos) de obra
audiovisual ou cinematográfica cuja propriedade intelectual pertence à
licenciante.
(...)
Feitas as exposições acima, essa fiscalização concluiu que o pagamento
realizado pela SKY Brasil serviços Ltda. à beneficiária no exterior “Brasil
Distribution, LLC”, USA, na importância de R$ 10.258.417,93 (...)
correspondeu ao valor de royalties.
(...)
Em 02/08/2004, a empresa SKY Brasil Serviços Ltda remeteu à "BRASIL
DISTRIBUTION, LLC", USA, a importância de r$ 10.258.417,93 (dez milhões,
duzentos e cinquenta e oito mil e quatrocentos e dezessete reais e noventa e
três centavos) a título de rendimentos de espécie decorrente do uso,
fruição e exploração de direitos de transmissão de programas televisivos
(direitos de propriedade intelectual), conforme cópia do contrato de
Fl. 1243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.300 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720205/2020-95
35
liquidação de câmbio às fls. 626 e cópia do contrato de licença às fls. 637 a
fls. 656, conforme o seu cabeçalho (livre tradução para o português):
MEMORANDO DE ENTENDIMENTO PARA LICENÇA NÃO EXCLUSIVA PARA
DISTRIBUIR SERVIÇOS BÁSICOS
Este Memorando de Entendimento (este "MOU"), datado de 26 de julho de
2004, resume os termos e condições sob os quais a BRASIL DISTRIBUTION, LLC ("
Licenciante ") concede à NET BRASIL, SA (" Licenciado ") um licença exclusiva
para distribuir os Serviços (conforme definido abaixo).
Prazo: 01 de janeiro de 2004 a 31 de dezembro de 2006 (o “ Prazo ” ).
Serviços: A&E Mundo, E! Televisão de entretenimento, Sony Entertainment
Television, Warner Channel e The History Channel (os " Serviços ").
Território: Brasil (o " território ").
Licença: Direito não exclusivo de transmitir os Serviços aos Assinantes por cabo
e MMDS através do cabo e MMDS Sistemas e em DTH através dos sistemas DTH
Autorizados dentro do Território Autorizado.
Sistemas Autorizados: “Cabo existente e sistemas autorizados por MMDS” são
os sistemas do Licenciado listados no Anexo A deste documento.
(...)
O cerne do contrato de licença pode ser refletido nos seguintes pontos
(livre tradução para o português):
Os direitos aqui concedidos não incluem nenhum direito de transmitir,
entregar, exibir ou de outra forma distribuir os Serviços que não sejam para
um Sistema Autorizado.
O Licenciado oferecerá os Serviços da seguinte forma:
(...)
Não foram identificadas nenhuma das atividades listadas no artigo 10 do
Decreto n° 4.195/2002.
Assim, não se cumpre a materialidade suficiente à incidência da
CIDEremessa de royalties a qualquer título, devendo ser afastada a
exigência em relação aos os pagamentos à Brasil Distribuition.
Neste cenário, não se cumpre a materialidade suficiente à incidência da CIDE-
remessa de royalties a qualquer título, devendo ser afastada a exigência em
relação aos pagamento feitos no exterior a título de exploração de direitos
autorais de obras audiovisuais.
Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário para afastar a
incidência da CIDE sobre os pagamento feitos no exterior à titulo de exploração
de direitos autorais de obras audiovisuais objeto do presente caso.

Fl. 1244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.300 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720205/2020-95
36
Outro ponto a ser realçado no voto da Conselheira Vanessa Marini Cecconello é o
de que o próprio Regulamento do Imposto de Renda, em seus arts. 709 e 710, estabelece
tratamento distinto e específico às remessas ao exterior relativas a direitos sobre obras
audiovisuais (“a transmissão, por meio de rádio ou televisão ou por qualquer outro meio, de
quaisquer filmes ou eventos”) em relação às remessas relativas a royalties pagos a qualquer título.
Se os primeiros estivessem contidos no segundo, não haveria razão para tal distinção. São,
portanto, hipóteses de incidência diferentes e específicas, não cabendo que se proceda à
“confusão” entre ambas.
Indo mais além, a CONDECINE, que também é uma Contribuição de Intervenção no
Domínio Econômico – CIDE, instituída pela MP no 2.228-1/2001 (vide art. 32), revela-se
absolutamente específica, ao ter como fato gerador as remessas ao exterior efetuadas para as
programadoras estrangeiras a título de remuneração por direito de transmissão de obra
audiovisual. É contribuição de intervenção no domínio econômico específica, portanto, para o
setor de audiovisual.
Como bem observado pela Conselheira Vanessa Marini Cecconello, as
contribuições de intervenção no domínio econômico têm por característica a destinação
específica, estando as remessas ao exterior a título de pagamento de direitos autorais às
programadoras estrangeiras sujeitas à incidência da CONDECINE, e não à CIDE-“Royalties a
qualquer título”. Enquanto o produto da arrecadação da CONDECINE é destinado ao Fundo
Nacional da Cultura – FNC, os valores arrecadados pela CIDE instituída na Lei 10.168/2001 são
encaminhados ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - FNDCT. São,
efetivamente, coisas absolutamente distintas.
Por todo o exposto, voto por dar provimento ao recurso no ponto relativo à
exigência da CIDE, pelas razões acima elencadas, não havendo necessidade de destaque às demais
argumentações trazidas pelo recurso voluntário, por despiciendas à resolução do caso concreto.
Em resumo, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário, mais
especificamente no que concerne à exigência da CIDE, e negar provimento ao recurso de ofício.

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 1245
DF CARF MF
Original